Tribunal: TJDFT
Processo: 0721629-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721629-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALBER DA SILVA MARINHO AGRAVADO: GRUPO A C COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALBER DA SILVA MARINHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada em face de GRUPO A C COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO J. SAFRA S.A, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para determinar: “i. Suspensão imediata da exigibilidade do contrato de financiamento; ii. Proibição da inscrição ou manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, com ofício imediato para exclusão, se já houver; iii. Bloqueio judicial do veículo (VOLKSWAGEN AMAROK - Placa GOW5I52) e a restrição de circulação via RENAJUD, com expedição de ofício aos órgãos de trânsito interessados estaduais e federais; iv. Busca e apreensão do veículo objeto do financiamento, com entrega ao Banco J Safra S.A.; e v. Fixação de multa diária em caso de descumprimento da medida." Em suas razões recursais (ID 72379439), o agravante esclarece que "ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de urgência, buscando, em síntese, a declaração de nulidade do contrato celebrado com o agravado, por ter sido firmado de maneira fraudulenta e mediante vício de consentimento, o que compromete sua validade jurídica. Requereu, ainda, a condenação dos réus na obrigação de fazer consistente na transferência definitiva do veículo para os nomes dos reais responsáveis, inclusive com a imputação de todos os encargos decorrentes da posse do bem — como multas, pontuações por infrações de trânsito e quaisquer débitos incidentes sobre o automóvel — à instituição financeira envolvida na operação, eximindo o agravante de responsabilidades que não lhe cabem.” Afirma que “Restou evidenciado nos autos que o contrato de financiamento celebrado entre o agravante e o banco agravado encontra-se gravemente viciado quanto à manifestação da vontade, configurando hipóteses de dolo e lesão, nos moldes dos artigos 145 e 157 do Código Civil. Com efeito, a contratação foi induzida por conduta ardilosa da empresa AC Comércio e de seu sócio-administrador, que persuadiram o agravante a assumir, em nome próprio, expressiva obrigação financeira, sem que jamais tivesse tido a intenção de adquirir qualquer veículo, tampouco tenha auferido qualquer proveito da operação. O agravante não recebeu o bem supostamente financiado, não o utilizou, dele não exerceu posse ou domínio, nem sequer teve ciência precisa de sua destinação. Trata-se, assim, de operação simulada, montada exclusivamente para benefício dos agravantes e proveito de terceiros, com manifesta fraude à boa-fé do agravante e vício insanável de consentimento, atraindo a incidência do art. 171, II, do Código Civil, que prevê a nulidade absoluta do negócio jurídico contaminado por tal vício.” Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “i) Determinar a suspensão imediata da exigibilidade do contrato de financiamento celebrado entre o Agravante e o Banco J Safra S.A., obstando a cobrança judicial e extrajudicial das parcelas vincendas, até ulterior deliberação; ii) Determinar a imediata restrição de circulação do veículo VOLKSWAGEN AMAROK CD S 4X4 2.0 TDI, placa GOW5I52, RENAVAM no 00494202874, com expedição de ofícios ao sistema RENAJUD e aos órgãos estaduais e federais de trânsito, com o fito de inibir sua utilização indevida por terceiros; iii) Determinar que o agravado Banco J Safra S.A. se abstenha de promover ou manter a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, como SPC, SERASA e similares, com expedição de ofícios para a imediata exclusão de eventual negativação, sob pena de multa diária; e iv) Determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do referido veículo, atualmente em posse de terceiros não identificados, com entrega direta à instituição financeira, para que esta adote as providências legais contra os responsáveis pela fraude.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face das rés agravadas, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude na contratação do empréstimo. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. SUSPENSÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ARRESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I.CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito de Empréstimo c/c pedido de tutela antecipada e danos morais de no 0703786-42.2024.8.07.0020, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., consistente em suspender os descontos de empréstimo consignado em seu contracheque contratado mediante fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque do autor, nos termos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Após análise dos autos, conclui-se que não há elementos de prova suficientes a embasar o pedido de suspensão de pagamento do empréstimo consignado contratado, uma vez que a boa-fé contratual é presumida. 4. Qualquer discussão sobre eventual fraude deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. (...) (Acórdão 1978681, 0723364-51.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a pactuação do contrato tido como fraudulento (maio/2022) até o ajuizamento da ação de conhecimento (abril/2025) revela que o autor agravante possui condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator